Tribunal: TJES
Processo: 0017986-72.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017986-72.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Vitória, mantendo multa aplicada pelo Procon no valor histórico de R$ 24.331,66. A embargante alega contradição e erro material na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à possibilidade de o Judiciário redimensionar a multa fixada pelo Procon; (ii) avaliar se houve erro material ao considerar o lucro líquido da empresa como critério para a sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada não se verifica, pois o acórdão menciona, em tese, a possibilidade de revisão judicial de multas, mas conclui que, no caso concreto, não há justificativa para alterar o valor fixado pelo Procon.

O suposto erro material não se configura, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há contradição quando o acórdão trata, de modo geral, da possibilidade de redimensionamento de multas e, no caso concreto, mantém a sanção aplicada.

O erro material se configura apenas quando o que está escrito não reflete a realidade, não se prestando os embargos para rediscutir fundamentos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
contra acórdão que deu provimento à apelação manejada pelo
Município de Vitória
, para manter a multa aplicada contra a embargante no valor histórico arbitrado pelo Procon de Vitória.

Alega a embargante que:
i)
o acórdão desconsiderou que a multa aplicada se deu em razão da não devolução de R$ 20,00 (vinte reais) pagos por dois consumidores e do não comparecimento em audiência;
ii)
a multa deve guardar proporcionalidade com o fato que lhe deu ensejo;
iii)
o ato judicial vergastado incorreu em contradição, ao afirmar que a multa pode ser redimensionada pelo Poder Judiciário e ter mantido a reprimenda fixada pelo Procon, e em erro material, ao considerar o lucro líquido da empresa como parâmetro para a manutenção da sanção pecuniária (id. 8709350).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8766612).

Pois bem. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

Na lição do ex-Juiz de Direito Jaylton Lopes Júnior (
in
Manual de Processo Civil, 2ª edição, Juspodivm, p. 1.006-1.007), a contradição estará presente quando a decisão contiver “fundamentos e comandos antagônicos entre si”. Já o erro material se revelará presente quando “o que está escrito não revela a realidade”.

No caso trazido à balha, não vislumbro os vícios em referência.

Quanto à contradição, a alegação da embargante beira a má-fé processual. Isto porque, no voto condutor, consta,
em abstrato
, que multas aplicadas pelo Procon podem ser sindicadas pelo Poder Judiciário. Contudo,
na análise do caso concreto
, restou afirmado que não haviam razões para alterar, pela via judicial, a multa aplicada pelo Procon,
verbis
:

“Pois bem. Quando a multa fixada pelo Procon se revelar inconciliável com a gravidade da(s) conduta(s) praticada(s), é possível que o Poder Judiciário (re)arbitre o valor, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

Todavia, na hipótese vertente, não há razões para alterar, pela via judicial, a multa fixada pelo Procon de Vitória no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), notadamente quando se leva em conta que referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguidas a risca as diretrizes objetivas traçadas no Decreto Municipal nº 11.738/2003 (fls. 11-13 do id. 7141967)”.

Lado outro, o que a embargante aponta como erro material não pode ser classificado como tal, consistindo, em verdade, em sua pretensão de rediscutir o mérito do que já decidido quando do julgamento da apelação, o que, como cediço, é vedado em sede de aclaratórios. Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...]. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria [...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso [...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Melhor sorte não socorre aos demais argumentos da embargante, que também consistem em nítida pretensão de rediscutir o teor do que decidido quando do julgamento da apelação.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.